Tribunal: CARF
Processo: 16832.000690/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.000690/2009-91
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1301-004.462 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ITANHANGÁ SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
LUCROS OU DIVIDENDOS PAGOS OU CREDITADOS PELAS PESSOAS
JURÍDICAS
A partir do mês de janeiro de 1996, não estão sujeitos à incidência do Imposto
sobre a Renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do Imposto sobre a
Renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliada no País ou no
exterior, os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados contábeis
apurados, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no
lucro real, presumido ou arbitrado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício contra o acórdão no 12-46.274, proferido pela 9a
Turma da DRJ/RJ1, que, ao apreciar a Impugnação apresentada, entendeu, por unanimidade de
votos, julgá-la procedente, para exonerar o crédito tributário constituído da multa isolada de R$
2.309.408,70 e dos Juros Isolados de R$ 302.083,74.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.000690/2009-91
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.462 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000690/2009-91

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de Auto de Infração lavrado pela Delegacia de Fiscalização no Rio de Janeiro
em 16/04/2010 (fls. 142 a 146), com ciência da Interessada em 12/07/2010 (fl. 143), em
que ela está sendo acusada de não ter retido e recolhido IRRF, conforme Termo de
Constatação anexado, e dela se está exigindo, com fulcro no que dispõe o art. 9o da Lei
no 10.426/2002, Multa Isolada, e no art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996, Juros Isolados.
Os valores apurados foram os seguintes:

No Termo de Constatação anexado (fls. 132 a 141), intitulado TERMO DE
CONSTATAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE MULTA ISOLADA-FONTE, os
fatos foram assim descritos pelo Auditor Fiscal Autuante:
“Ano-calendário 2005
(...)
Foi constatado que o contribuinte não recolheu o Imposto na Fonte incidente sobre
Rendimentos Tributáveis no valor de R$ 11.200.517,50 (onze milhões duzentos mil e
quinhentos e dezessete reais e cinquenta centavos), que foram pagos no ano de 2005, a
titulo de distribuição de lucros, ao sócio Hugo Pedro Figueiredo, CPF 037.603.59787,
tendo sido cometida infração do artigo 9° da Lei n. 10.426, de 24 de abril de 2002,
conforme abaixo:
Art. 9o Sujeita-se às multas de que tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei n° 9.430, de
27 de dezembro de 1996, a fonte pagadora obrigada a reter tributo ou contribuição, no
caso de falta de retenção ou recolhimento, ou recolhimento após o prazo fixado, sem o
acréscimo de multa moratória, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a totalidade
ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou recolhida, ou que for
recolhida após o prazo fixado.
A legislação aplicável para a isenção da tributação na fonte em relação a distribuição de
lucros ou dividendos é o artigo 10 da Lei n. 9.249, de 26 de dezembro de 1995, que
estabelece o seguinte:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributados
com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do
imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do
beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior. (negrito
nosso)
Da leitura do texto legal, verificamos que os lucros ou dividendos recebidos pelas
pessoas físicas ou jurídicas para serem isentos de Tributação, os referidos lucros têm
que ser tributados na pessoa jurídica que os distribuam, pois é isso que consta no texto
legal “Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996”, e, além disso, temos que considerar o que consta
no item 12 da Exposição de Motivos n 325, de 31 de agosto de 1995, do Ministro da
Fazenda, o qual justificou a isenção do artigo 10 da Lei n. 9.249/95 e que abaixo
transcrevo:
12- Com relação à tributação dos lucros e dividendos, estabelece-se a completa
integração entre a pessoa física e a pessoa jurídica, tributando-se esses rendimentos
exclusivamente na empresa e isentando-os quando do recebimento pelos
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.462 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000690/2009-91

beneficiários. Além de simplificar os controles e inibir a evasão, esse procedimento
estimula, em razão da equiparação de tratamento e das alíquotas aplicáveis, o
investimento nas atividades produtivas (negrito nosso).
OBS: A Exposição de Motivos n. 325, de 31 de agosto de 1995, encontra-se às
fls.78/80.
Da leitura do item 12 da Exposição de Motivos do Ministro da Fazenda n. 325 de 31 de
agosto de 1995, e do artigo 10 da Lei n. 9.249/95, constata-se que após a Tributação do
resultado pela pessoa jurídica que distribui os lucros ou dividendos, os referidos lucros e
dividendos recebidos pelos beneficiários são isentos de Tributação.
A fiscalização esclarece que a Lei nova que concedeu isenção do imposto é em relação
aos lucros ou dividendos recebidos pelo(s) sócio(s) da pessoa jurídica que está
distribuindo os lucros e não o sócio do sócio da empresa que está distribuindo o lucro,
ou seja, a isenção prevista no artigo 10 da Lei no 9.249/95 não é uma isenção em
cascata.
O objetivo da nova Lei foi para evitar a bitributação, pois o pagamento do imposto
incide somente para quem está distribuindo o lucro e não para o beneficiário, pois é isso
que consta no item 12 da Exposição de Motivos n° 325/95, pois na citada Exposição
consta o seguinte: ..........Tributando-se esses rendimentos exclusivamente na empresa e
Isentando-os quando do recebimento pelo beneficiário. Sendo que na oportunidade cabe
levar em consideração o significado da palavra — tributando, e que no dicionário da
Língua Portuguesa Michaelis significa o seguinte: Que deve ser tributado, sujeito a
impostos.
Face ao texto legal, temos que o lucro que pode ser distribuído com isenção é o
resultado apurado que foi tributado e não o lucro contábil, pois nem sempre o lucro
contábil tem a tributação do imposto de renda, ocorrendo a situação em que o lucro
contábil não foi tributado, temos que a distribuição desse lucro contábil está em
desacordo com a isenção prevista no artigo 10 da Lei n. 9.249/95, sendo que a referida
isenção foi justificada pelo item 12 da Exposição de Motivos do Ministro da Fazenda n.
325, de 31 de agosto de 1995, vide fls. 78/80.
A fiscalização esclarece que no ano de 2005 foi distribuído ao sócio Hugo Pedro
Figueiredo, CPF 037.603.59787, o valor de R$ 11.200.517,50, a titulo de distribuição
de lucro, sem a incidência de Imposto de Renda na Fonte, conforme explicitado no
subitem 4.1.2 a seguir:.
A fiscalização ressalta que o valor que foi distribuído não refere-se a Distribuição de
Lucro obtido pela fonte pagadora Itanhangá Serviços e Participações Ltda, conforme o
disposto no artigo 10 da Lei n. 9.249/95, pois a isenção somente se aplica a distribuição
de lucros que foram tributados e no presente caso houve a distribuição do lucro contábil
que não foi tributado, conforme abaixo:
1- Na declaração original do Imposto de Renda, referente ao Ano-Calendário 2005,
entregue dentro do prazo, e que tomou o número ND 1239616, vide fls. 2 / 14 , o
Patrimônio Liquido referente aos Balanços encerrados em 31/12/04 e 31/12/05
tinham os seguintes valores: (vide fls 19)
Item 31/12/04 31/12/05
Capital 914.465,00 914.465,00
Lucros acumulados 1.003.301,80 21.784,22
TOTAL 1.917.766,80 936.249,32
2- Na declaração retificadora referente ao Ano Calendário 2005, vide fls. 25/48,
entregue em 30/06/2008, após a ciência do Termo de Inicio de Fiscalização, recebido
através de AR datado de 15/04/08, a empresa declarou que o Patrimônio Liquido
referente aos balanços encerrados em 31/12/04 e 31/12/05, tinham os seguintes valores,
vide fls. 42:
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.462 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000690/2009-91

Item 31/12/04 31/12/05
Capital 914.465,00 914.465,00
Lucros acumulados 28.460.933,74 29.719.168,35
TOTAL 29.375.398,74 30.633.633,85
A fiscalização esclarece que o motivo da conta Lucros Acumulados do balanço
encerrado em 31/12/04 ter sido alterado de 1.003.301,80 (declaração original fls. 19)
para R$ 28.460.933,74 (declaração retificadora, fls. 42) deve-se ao fato do contribuinte
ter apropriado na declaração retificadora do AC-2004 na Ficha 06 A — Demonstração
do Resultado, fls. 54, o Resultado Positivo em Participações Societárias no valor de R$
29.335.679,97, dessa maneira, o Lucro Contábil e a Conta Patrimonial Lucros
Acumulados em 31/12/04, passaram a ter os seguintes valores.
Declaração Retificadora — AC 2004
Lucro Contábil (fls. 54) R$ 29.466.822,14
Lucros Acumulados (fls. 67) R$ 28.460.933,74
OBSERVAÇÕES:
1- Do Lucro contábil apurado em 31/12/04 no valor de R$ 29.466.822,14 temos que
desse valor a quantia de R$ 29.335.679,97 refere-se a resultado positivo em
equivalência patrimonial do investimento mantido na empresa controlada Cia de
Navegação Norsul, CNPJ 33.127.002/0001-03, cabendo ressaltar que o Ajuste Positivo
em Equivalência Patrimonial não é tributado, pois o referido ajuste é excluído do Lucro
Liquido para o cálculo do Lucro Real, conforme estabelece o artigo 389 do RIR/99
(Decreto n. 3.000/99).
2- O ajuste positivo da Equivalência Patrimonial no valor de R$ 29.335.679,97 não
resultou na entrada de numerário nas contas caixa ou Bancos da empresa, pois o
referido ajuste é um lançamento puramente contábil.
HISTÓRICO DA AUTUAÇÃO
1. O Termo de Inicio de Fiscalização foi encaminhado por AR, o qual foi recebido em
15/04/2008, vide fls. 74 / 76, sendo que no Termo foi solicitado que o contribuinte
apresentasse os extratos bancários referentes ao ano-calendário de 2005.
1.1. A fiscalização inicialmente abrangia o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, sendo
que em 06/07/2010, foi lavrado o Termo de Ciência comunicando ao contribuinte que
foi incluído no Mandado de Procedimento Fiscal n° 2008-01559 o Imposto na Fonte,
vide fls. 77.
2. Em 25/04/2008, o contribuinte atendeu a solicitação constante no Termo de Inicio
mencionado no item 1 acima, fornecendo os extratos bancários da conta corrente n°
037.895-1 do Banco Safra S/A, agência 00600, relativos ao ano de 2005, vide fls. 81/90.
3. Em 25/05/2008, foi lavrado Termo de Intimação Fiscal no 001, vide fls. 91,
solicitando o seguinte:
- Comprovar a origem dos depósitos bancários, efetuados no ano de 2005, na conta
corrente n. 037839-5, do Banco Safra, agência 00600, nos valores de: R$1.033.800,00,
R$ 11.200.517,50 e R$ 7.711.564,68, ocorridos em 29/04/05, 08/09/05 e 13/10/05,
respectivamente.
Comprovar quem foram os beneficiários dos saques nos valores de R$ 1.000.000,00, R$
3.513.300,00 e R$ 7.748.795,86 ocorridos em 29/04/05, 09/09/05 e 13/10/05,
respectivamente.
4. Em 04/07/2008, vide fls. 92/128, o contribuinte atendeu o Termo de Intimação Fiscal
lavrado em 20/05/2008, informando o seguinte:
4.1. Comprovação da origem dos depósitos:
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.462 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000690/2009-91

4.1.1. Depósito efetuado em 29/01/2005, no valor de R$ 1.003.850,00 (um milhão, três
mil e oitocentos e cinqüenta reais).
Origem: Resgate no mesmo valor de R$ 1.003.850,00, em 29/04/2005, originário do
Fundo Executive (aplicação financeira), vide fls. 95.
4.1.2. Depósito efetuado em 09/09/2005, no valor de R$ 11.200.517,50 (onze milhões
duzentos mil quinhentos e dezessete reais e cinqüenta centavos), vide fls. 100.
Origem: Pagamento de dividendos efetuados pela empresa controlada Companhia de
Navegação Norsul, CNPJ 33.127.002/0001-03, a favor da empresa sob fiscalização,
conforme documentos abaixo:
ATA da Assembléia Geral Ordinária da Cia de Navegação Norsul, realizada em
09/09/2005, deliberando pela distribuição de dividendos a seus acionistas, referente ao
resultado obtido no balanço encerrado em 31/12/2004, entre os quais um dos
beneficiários foi a empresa Itanhangá Serviços e Participações Ltda., vide fls. 98.
Recibo de dividendos recebidos pela Itanhangá Serviços e Participações Ltda., no valor
de R$ 11.200.517,50 (onze milhões duzentos mil quinhentos e dezessete reais e
cinqüenta centavos) vide fls. 99.
- Comprovante de Transferência Eletrônica Disponível — TED, do Banco Itaú S/A de
09/09/2005 referente a conta mantida pela Cia. de Navegação Norsul a favor da empresa
sob fiscalização, vide fls. 100.
4.1.3. Depósito efetuado em 13/10/2005, no valor de R$ 7.711.564,84 (sete milhões
setecentos e onze mil quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).
Origem: Transferência do mesmo valor de R$ 7.711.564,84 e na mesma data, de
13/10/2005, originário da Conta Investimentos n° 912.690-9, vide fls. 122.
4.2. Comprovação do Beneficiário dos Saques Bancários.
4.2.1. 0 Beneficiário dos saques efetuados da conta corrente mantida no Banco Safra
S.A., de titularidade do contribuinte ora autuado, que ocorreram em 29/04/2005,
09/09/2005 e 13/10/2005 nos valores de R$ 1.000.000,00, R$ 3.513.300,00 e R$
7.748.795,86, respectivamente, foi o sócio Hugo Pedro de Figueiredo, CPF
037.603.597-87, vide resposta do contribuinte às fls. 93.
5. A fiscalização ressalta que no balanço encerrado em 31/12/2004, a empresa não tinha
numerário suficiente para fazer distribuição de lucro ao sócio Hugo Pedro de
Figueiredo, no valor de R$ 12.262.095,86 (doze milhões duzentos e sessenta e dois mil
noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos), conforme as datas abaixo:
DATA VALOR
29/04/05 1.000.000,00
09/09/05 3.513.300,00
13/10/05 7.748.795,86
5.1. A distribuição dos dividendos acorrida em 2005 no valor de R$ 12.262.095,86,
consta no item 11 da Ficha 38 da DIPJ do AC-2005, vide fls. 43.
6. Considerando que em 31/12/04, o contribuinte não tinha numerário em caixa e nem
lucro tributado que justificasse a distribuição de lucros efetuados em 09/09/05 no valor
de R$ 3.513.300,00, e em 13/10/05 no valor de R$ 7.748.795,86, é de se indagar como
foi possível fazer a distribuição de lucro ao sócio Hugo Pedro de Figueiredo, sendo que
a explicação é a seguinte:
6.1. Conforme consta no subitem 4.1.2 em 09/09/05 a empresa controlada Cia. de
Navegação Norsul pagou dividendos referentes ao lucro apurado no balanço encerrado
em 31/12/04, à empresa sob fiscalização no valor de R$ 11.200.517,50, sendo que no
presente caso temos que levar em consideração que os dividendos recebidos da empresa
controlada não transitou nas contas de resultado da empresa ora autuada, pois o
parágrafo único do artigo 22 do Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
estabelece o seguinte:
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.462 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000690/2009-91

Art. 22 ....
Parágrafo único — Os lucros ou dividendos distribuídos pela coligada ou controlada
deverão ser registrados pelo contribuinte como diminuição do valor de patrimônio
liquido do investimento, e não influenciarão as contas de resultado.
Obs: Quando ocorre a situação prevista acima, quem se beneficia da isenção do imposto
quando do recebimento dos dividendos é a Pessoa Jurídica e não os sócios, pois temos
que levar em consideração que os dividendos recebidos em 09/09/05, vide fls. 99, no
valor de R$ 11.200.517,50 não influenciaram as contas de resultado e em consequência
não foram tributados na empresa sob fiscalização, portanto, o beneficiário desses
dividendos é somente a pessoa jurídica controladora, que vem a ser a empresa Itanhangá
Serviços e Participações S.A. e não o sócio pessoa física Hugo Pedro Figueiredo, CPF
037.603.59787.
A fiscalização esclarece que a empresa Itanhangá Serviços Participações Ltda. não
apurou lucro tributável no balanço encerrado em 31/12/04 o que a empresa apurou foi
lucro contábil no montante de R$ 29.466.822,14 sendo que desse valor a quantia de R$
29.335.679,97 refere-se a ajuste positivo de equivalência patrimonial o qual não é
tributado, pois o ajuste positivo é um lançamento contábil que não representa a entrada
de numerário na conta Banco, ou seja, o que a empresa distribuiu ao sócio sem tributar
na fonte foi o dividendo que a empresa sob fiscalização recebeu da empresa controlada
Cia de Navegação Norsul e não lucro tributável apurado em resultado, portanto, no
presente caso não ocorreu o disposto na Lei, que justificasse a isenção de tributação na
fonte, pois o espírito da lei é o seguinte:
tributa-se os rendimentos exclusivamente na empresa e isentando-os quando do
recebimento pelos beneficiários, ou seja, primeiro tem que ocorrer a tributação do
lucro para que seja possível a distribuição com a isenção na fonte, pois é isso que consta
no item 12 da Exposição de Motivos n° 325, de 31 de agosto de 1995.
Cálculo do Imposto na Fonte
DATA VALOR PAGO ALÍQ. DEDUÇÃO IMPOSTO
09/09/05 3.513.300,00 27,5 465,35 965.692,15
13/10105 7.687.217,50 27,5 465,35 2.113.519,46
Cálculo da Multa: Considerando que não houve o recolhimento do imposto na fonte
pela fonte pagadora na época própria, aplica-se a multa de oficio de 75% (setenta e
cinco por cento), conforme dispõe o artigo 9° da Lei n° 10.426, de 24 de abril de 2002,
conforme abaixo:
DATA IMPOSTO FONTE (R$) MULTA (R$)
09/09/05 965.692,15 724.269,11
13/10/05 2.113.519,46 1.585.139,59
Cálculo dos Juros de Mora
Considerando que não houve o recolhimento do Imposto na Fonte incidente sobre os
rendimentos pagos ao sócio Hugo Pedro Figueiredo, CPF 037.603.597-87, nas datas de
09/09/05 no valor de R$ 3.513.300,00 e em 13/10/05 no valor de R$ 7.687.217,50, os
Juros de Mora isolados foram calculados desde a data prevista para o recolhimento do
imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para entrega da declaração de ajuste
anual da pessoa física beneficiária, conforme dispõe o Parecer Normativo COSIT no 1,
de 24 de setembro de 2002, assim temos:
Pagamento Vencimento Fonte Juros % Juros (R$)
09/05 09/05 965.692,15 10,84 104.681,03
10/05 10/05 2.113.519,46 9,34 197.402,71
Obs: Para o cálculo da taxa de juros foi utilizada a variação da taxa Selic, sendo que
variação de 09/05 a 04/06 foi de 10,84% e a de 10/05 a 04/06 foi de 9,34.”
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.462 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000690/2009-91

3. Inconformada, a Interessada apresentou, em 10/08/2010 (fl. 155), a Impugnação de
fls. 155 a 164, com anexos de fls. 165 a 230, a seguir reproduzida:
“I – DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO
(...)
II – DOS FATOS
2.1 A IMPUGNANTE é uma empresa de participações, cujo principal ativo, em 31 de
dezembro de 2004, era uma participação no capital social da pessoa jurídica
denominada Cia. de Navegação Norsul, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
33.127.002/0001-03 (doravante denominada “Norsul”).
2.2 Em 12 de julho de 2010, a IMPUGNANTE tomou ciência do auto de infração ora
contestado, por meio do qual a Receita Federal do Brasil exige o recolhimento de multa
isolada e juros, ante a suposta infração relacionada à falta de retenção e recolhimento de
Imposto de Renda na Fonte (IRF) incidente sobre lucros distribuídos, com base nos
resultados apurados no exercício findo em 31 de dezembro de 2004, para o seu sócio
Hugo Pedro Figueiredo.
(...)
2.5 Como se verifica na descrição das supostas infrações apuradas, acima transcritas, a
autoridade fiscal elaborou um Termo de Constatação.
2.6 No referido Termo, a autoridade fiscal apresenta as razões que a teriam levado a
concluir no sentido de que "(...) o contribuinte não recolheu o Imposto na Fonte
incidente sobre Rendimentos Tributáveis no valor de R$ 11.200.517,50 (onze milhões
duzentos mil quinhentos e dezessete reais e cinquenta centavos) que foram pagos no ano
de 2005, a titulo de distribuição de lucros, ao sócio Hugo Pedro Figueiredo, CPF
037.603.597-87, tendo sido cometida infração do artigo 9° da Lei n. 10.426, de 24 de
abril de 2002 (...)".
2.7 Para melhor compreensão do assunto, segue transcrição de algumas passagens do
Termo de Constatação, que refletem o equivocado posicionamento da fiscalização:
"Face ao texto legal, temos que o lucro que pode ser distribuído com isenção é o
resultado apurado que foi tributado e não o lucro contábil, pois nem sempre o lucro
contábil tem a tributação do imposto de renda, ocorrendo a situação em que o lucro
contábil não foi tributado, temos que a distribuição desse lucro contábil está em
desacordo com a isenção prevista no artigo 10 da Lei n. 9.249/95, sendo que a referida
isenção foi justificacid pelo item 12 da Exposição de Motivos do Ministro da Fazenda n.
325, de 31 de agosto de 1995, vide fls. 78/80.
(...)
A fiscalização esclarece que a empresa Itanhangá Serviços Participações Ltda. não
apurou lucro tributável no balanço encerrado em 31/12/04 e que a empresa apurou foi
lucro contábil no montante de R$ 29.466.822,14 sendo que desse valor a quantia de R$
29.335.679,97 refere-se a ajuste positivo de equivalência patrimonial o qual não é
tributado, pois o ajuste positivo é um lançamento contábil que não representa a entrada
de numerário na conta Banco, ou seja, o que a empresa distribuiu ao sócio sem tributar
na fonte foi o dividendo que a empresa recebeu da empresa controlada Cia de
Navegação Norsul e não lucro tributável apurado em resultado, portanto, no presente
caso não ocorreu o disposto na Lei, que justificasse a isenção de tributação na fonte,
pois o espirito da lei é o seguinte: tributa-se os rendimentos exclusivamente na
empresa e isentando-os quando do recebimento pelos beneficiários, ou seja,
primeiro tem que ocorrer a tributação do lucro para que seja possível a distribuição com
a isenção na fonte, pois é isso que consta no item 12 da Exposição de Motivos N°325,
de 31 de agosto de 1995."
2.8 Em suma, a fiscalização sustenta que a regra de não incidência (e não de isenção,
como menciona a fiscalização) somente se aplica aos lucros auferidos pela pessoa
jurídica que tenham sido efetivamente sujeitos à incidência do imposto de renda de
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.462 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000690/2009-91

pessoa jurídica (IRPJ) e contribuição social sobre o lucro liquido (CSLL). Dessa forma,
a parcela do lucro da IMPUGNANTE correspondente à receita de equivalência
patrimonial (advinda dos lucros gerados pela sua coligada Norsul), por não ter sido
tributada pela IMPUGNANTE, não gozaria do beneficio da regra de não incidência
prevista no art. 10 da Lei n° 9.249/95.
2.9 Resta claro que, no equivocado entendimento da autoridade fiscal, as bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL devem ser iguais ao montante dos lucros ou dividendos
distribuídos, pois, caso contrário, a parcela dos lucros ou dividendos distribuídos que
exceder a base de cálculo dos tributos estará sujeita ao IRF. Nada mais equivocado, ao
menos no que tange às pessoas jurídicas tributadas com base no Lucro Real.
2.10 Vale ressaltar que a fiscalização, no seu afã de sustentar essa tese inusitada e
equivocada, chega ao ponto de equivocar-se ao transcrever o art. 10 da Lei n° 9.249/95
na página 2 do Termo de Constatação. Neste sentido, cometeu um sério erro de
concordância quanto ao gênero, conforme abaixo:
"Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas (os)
com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do
imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do
beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no Pais ou no exterior." [No texto
original a lei usa o vocábulo "tributadas", no feminino, enquanto que a fiscalização
transcreve o dispositivo legal no Termo de Constatação como "tributados".]
2.11 Com efeito, a errônea redação do art. 10 da Lei n° 9.249/95 faz com que o verbo
"tributar" concorde quanto ao gênero com "os lucros ou dividendos", quando em
verdade o referido verbo no texto legal foi conjugado no feminino, de forma a
concordar com as "pessoas jurídicas".
2.12 Com base na equivocada transcrição da autoridade fiscal, até poder-se-ia admitir
que os lucros ou dividendos deveriam ser tributados. Entretanto, com base no correto
texto do art. 10 da Lei n° 9.249/95, publicado no Diário Oficial, é inadmissível a
interpretação da autoridade fiscal, pois, inequivocamente, o texto legal estabelece que
não incidirá o IRF sobre lucros ou dividendos distribuídos quando a fonte pagadora for
pessoa jurídica que esteja sujeita ao regime de tributação com base no lucro real,
presumido ou arbitrado.
2.13 A IMPUGNANTE demonstrará de forma cabal e indiscutível que a interpretação
invocada pela fiscalização é equivocada e incompatível com o verdadeiro sentido do
referido dispositivo legal (art. 10 da Lei n° 9.249/95) e, consequentemente, que o
lançamento tributário ora discutido deve ser cancelado.
III — DO MÉRITO
3.1 A questão em discussão neste Auto de Infração se resume a um ponto de direito (o
que significaria dizer que não há discussão quanto à questão de fato descrita no Termo
de Constatação), conforme a seguir. A fiscalização sustenta que a regra de não
incidência de imposto de renda fonte, bem como do imposto de renda na pessoa do
beneficiário, nos termos do art. 10 da Lei n° 9.249/95, somente se aplica quando a
receita, em nível da pessoa jurídica que distribui os lucros ou dividendos, for
efetivamente tributável.
3.2 Corolário da tese da fiscalização, se uma pessoa jurídica apresentar resultados
operacionais próprios, como resultado de revenda de mercadorias, visto que tal
resultado foi alcançado pela incidência de IRPJ e CSLL, o pagamento de dividendos
decorrente dos lucros resultantes de tais operações não estaria sujeito à incidência do
IRF, e a renda auferida pelo beneficiário da distribuição de lucros ou dividendos não
seria tributável. Se, por outro lado, a mesma pessoa jurídica auferir resultados não
tributáveis, a exemplo da hipótese objeto do auto de infração, como receita de
equivalência patrimonial, então a distribuição dos lucros decorrentes de tal receita
estaria sujeita à incidência do IRF.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.462 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000690/2009-91

3.3 Por outro lado, a IMPUGNANTE sustenta que a regra de não incidência prevista
no art. 10 da Lei n° 9.249/95 se aplica a todo e qualquer lucro ou dividendo
distribuído por pessoas jurídicas que estejam sujeitas ao regime de apuração do
imposto de renda com base no lucro real, presumido ou arbitrado. Em suma, o
lucro ou dividendo distribuído por qualquer pessoa jurídica empresarial de direito
privado gozará do beneficio da regra de não incidência enunciada no art. 10 da Lei n°
9.249/95, independentemente de tal lucro ter sido efetivamente tributado à alíquota de
34% ou objeto de uma norma isencional ou de não incidência.
3.4 Ainda, sustenta a IMPUGNANTE que a posição adotada pela fiscalização encerraria
um grave equívoco de concepção que contrariaria toda a política brasileira relacionada à
estrutura de tributação do imposto de renda e a sua integração pessoa jurídica e seus
investidores. Com efeito, a idéia subjacente na legislação é que os lucros operacionais
serão tributados apenas uma vez, e após ocorrer a incidência do imposto de renda de
pessoa jurídica, os lucros poderão ser livremente distribuídos por toda a cadeia de
participações societárias, até chegar ao nível de pessoa física ou pessoa não residente.
3.5 Um rápido exemplo deve ser suficiente para demonstrar o absurdo da pretensão da
fiscalização. Imaginemos uma situação em que uma pessoa jurídica operacional é
controlada por uma seqüência de pessoas jurídicas de participação, conforme
demonstrado abaixo:

3.6 Imaginemos ainda que C é a única pessoa jurídica que desenvolve atividades
empresariais, enquanto que as demais (A e B) são empresas de participação (holding). C
gerou lucros operacionais que foram regularmente alcançados pelo IRPJ e pela CSLL.
Por exemplo, C gerou um lucro liquido antes da provisão de IRPJ e CSLL de $ 100.
Uma vez computado o IRPJ e CSLL, tal lucro se torna $ 66. Se esse lucro for objeto de
distribuição por toda a cadeia de pessoas jurídicas, até atingir a pessoa fisica, a
prevalecer a tese da fiscalização, haveria uma dupla tributação, que é exatamente o que
a legislação do IRPJ e CSLL procura evitar.
3.7 Assim, por exemplo, C distribuiria o lucro de $ 66 para B. Nesta hipótese, nos
termos da tese da fiscalização, tal distribuição seria excluída da incidência do IRPJ e
CSLL, visto que os lucros foram tributados em nível de C. Portanto, B receberia $ 66
livres e desimpedidos de qualquer tributação adicional. Neste momento, B repassaria o
dividendo recebido para A, ou seja, a quantia de $ 66. A prevalecer a tese da
fiscalização, como tal dividendo não foi tributável na pessoa jurídica B, existiria a
obrigação de B reter IRF (a que alíquota e segundo qual legislação?), bem como tal
rendimento seria tributável na pessoa jurídica A. Ou seja, A ficaria com uma quantia
liquida de $ 43, após computar o IRPJ e a CSLL. Finalmente, A distribuiria o lucro
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.462 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000690/2009-91

liquido de $ 43 para a pessoa fisica, sem que novamente houvesse a incidência do IRF, e
tal ganho não seria tributável na pessoa fisica.
3.8 Em suma, o lucro originariamente de $ 100, após o fluxo de distribuição de
dividendos, se tornaria $ 43, o que significa que houve uma tributação agregada no
sistema de $ 57.
3.9 Há que se convir que esse resultado é absurdo e contraria toda a lógica do sistema.
Imaginemos ainda como seria a tributação do dividendo, na hipótese em que a
sociedade possui resultados híbridos, como, por exemplo, resultados operacionais
empresariais e de equivalência patrimonial? Haveria a necessidade de fazer uma
imputação de qual o lucro que está sendo distribuído? Ou se aplicaria uma regra de
proporcionalidade? Ou mesmo, se houver a compensação de prejuízos fiscais, qual seria
o tratamento devido? No caso de pessoas jurídicas que gozam da redução do IRPJ, por
se tratar de estabelecimento incentivado no nordeste, como se trataria o dividendo?
3.10 Estranhamente nenhuma destas questões jamais surgiu ou foi discutida, por uma
simples razão: a hipótese sustentada pela fiscalização contraria a legislação de forma
flagrante e inequívoca. Parece patente para a IMPUGNANTE que tais questões nunca
foram levantadas ou discutidas por uma razão muito simples: a distribuição de lucros ou
dividendos é beneficiada pela regra de não incidência de forma incondicional, ou seja,
independentemente de qual o regime de tributação em nível da pessoa jurídica.
3.11 Em suma, a prevalecer a tese sustentada pela fiscalização, o regime de tributação
da distribuição de lucros seria multifacetada, visto que em função da natureza do lucro
gerado pela pessoa jurídica, o dividendo ou lucro distribuído seria (ou não) alcançado
pela incidência do IRF, bem como seria tributável ou não em nível do beneficiário do
dividendo ou lucro (independentemente de ser pessoa fisica ou jurídica, residente ou
não no Pais).
3.12 Deve ser ressaltado que, a Instrução Normativa SRF n° 93/97, que disciplina a
distribuição de lucros, de novo estranhamente silencia quanto à distribuição de
dividendos poder ser tributável, em função de o lucro gerado pela pessoa jurídica estar
ou não efetivamente sujeito à incidência do IRPJ e CSLL:
"Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1° O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuidos a sócios
ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2° No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado,
poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I- o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II- a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I, desde
que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para
apuração da base de calculo do imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro
presumido ou arbitrado.
§ 3° A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao titular da
pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, a titulo de lucros ou dividendos distribuídos, ainda que por conta de período-
base não encerrado, que exceder ao valor apurado com base na escrituração, será
imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando
sujeita a incidência do imposto de renda calculado segundo o disposto na legislação
especifica, com acréscimos legais.
§ 4° Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a
parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3°, § 4°, da Lei n°
7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3° da Lei n° 9.250,
de 1995.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.462 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000690/2009-91

§ 5° A isenção de que trata o "caput" não abrange os valores pagos a outro título, tais
como "pro labore", aluguéis e serviços prestados.
§ 6° A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e
dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de período-base
ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996.
§ 7° 0 disposto no § 3° não abrange a distribuição do lucro presumido ou arbitrado
conforme o inciso I do § 2°, após o encerramento do trimestre correspondente.
§ 8° Ressalvado o disposto no inciso I do § 2°, a distribuição de rendimentos a titulo de
lucros ou dividendos que não tenham sido apurados em balanço sujeita-se incidência do
imposto de renda na forma prevista no § 4°."
3.13 É digno de nota que o caput do art. 48 da instrução normativa é ainda mais direto
ao ponto, ao afirmar com todas as letras, sem qualquer subterfúgio, que "Não estão
sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou creditados a sócios,
acionistas ou titular de empresa individual". Ainda, uma leitura de todos os seus
parágrafos revela um silêncio sepulcral acerca de qualquer possibilidade de o lucro ou
dividendo distribuído se tornar tributável, na medida em que o lucro distribuído derive
de receita de equivalência patrimonial (portanto, uma exclusão).
3.14 Seria crível que a tese sustentada pela fiscalização fosse verdadeira, e o ato
normativo que regula o pagamento de dividendos fosse tão omisso quanto a uma
hipótese tão relevante, qual seja, a de que na hipótese de lucros distribuídos com base
em resultados não tributáveis, a regra de não incidência não seria aplicável? É óbvio que
a resposta é não.
3.15 A autoridade fiscal ao efetuar o lançamento ora impugnado pretende negar a
realidade de que no Brasil não incide tributação sobre lucros e dividendos distribuídos
com base nos resultados apurados a partir de janeiro de 1996.
3.16 O equívoco da autoridade fiscal, no sentido de que somente se aplica a não
incidência do IRF sobre os lucros e os dividendos distribuídos que foram tributados,
contraria orientação da própria Receita Federal, visto que colide com o disposto no
artigo 48 da Instrução Normativa SRF n° 93/97, acima transcrito. Neste sentido, a
Receita Federal ao tratar da distribuição dos lucros e dividendos pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro presumido e arbitrado estabelece o que segue:
"Art. 48. (...)
§ 2° No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado,
poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I- o valor da base de calculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II- a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I, desde
que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para
apuração da base de calculo do imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro
presumido ou arbitrado."
3.17 Ora, caso prevalecesse o entendimento da autoridade fiscal, somente o lucro
distribuído nos termos do inciso I acima mereceria gozar da regra de não incidência
contida no art. 10 da Lei no 9.249/95, visto que tão somente tais lucros integram a base
de cálculo do IRPJ e da CSLL.
3.18 Entretanto, não é o que ocorre. Com efeito, os lucros apurados pela pessoa jurídica
na escrituração contábil feita com observância da lei comercial, ainda que excedam o
montante do lucro presumido ou arbitrado, podem ser distribuídos sem a incidência de
imposto, nos termos do inciso II acima. Tal fato demonstra com clareza o erro em que
laborou a autoridade fiscal.
3.19 Por fim, a doutrina também não deixa qualquer dúvida quanto à correção do
procedimento adotado pela IMPUGNANTE, ao não efetuar qualquer retenção de IRF
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.462 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000690/2009-91

nos pagamentos de dividendos questionados pela fiscalização, conforme se verifica da
transcrição abaixo:
"O art. 10 da Lei n° 9.249/95 veio a estabelecer que os lucros ou dividendos calculados
com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou
creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou
arbitrado não estão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a
base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa fisica ou jurídica,
domiciliado no Pais ou no exterior.
Com a adoção deste regime, o Direito brasileiro eliminou radicalmente a dupla
tributação econômica dos lucros, submetendo-os exclusivamente a tributação na pessoa
jurídica que os produziu, sem que ocorra nova incidência em razão da sua distribuição
aos sócios. Do mesmo passo tornou as "holding" brasileiras absolutamente
transparentes, pois não só os dividendos não integram o seu lucro real, como as
distribuições ou redistribuições sucessivas não sofrem qualquer retenção na
fonte."
(Alberto Xavier; Direito Tributário Internacional do Brasil; 5a Ed.; Editora Forense; p.
470/471) (g.n.)
3.20 Em resumo, a autoridade fiscal exige no lançamento ora impugnado o pagamento
de multa isolada e juros calculados sobre a suposta falta de retenção de IRF sobre lucros
distribuídos pela IMPUGNANTE ao seu sócio, com base em entendimento totalmente
equivocado, conforme demonstrado anteriormente.
IV — DO PEDIDO
4.1 Diante do exposto, a IMPUGNANTE requer que o Auto de Infração ora impugnado
seja julgado totalmente improcedente, cancelando-se o crédito tributário nele
consubstanciado, em virtude da inexistência de qualquer falta de retenção de IRF sobre
pagamentos de lucros distribuídos com base nos resultados apurados no ano-calendário
de 2004.
4.2 Por derradeiro, a IMPUGNANTE requer que todas as intimações relacionadas ao
presente feito sejam realizadas, exclusivamente, em nome do seu patrono, Dr. Ian de
Porto Alegre Muniz, inscrito na OAB/RJ sob o no 33.973 e na OAB/SP sob o n°
110.740A, com escritório na Avenida Presidente Wilson, n° 231, 23° andar, Centro, Rio
de Janeiro RJ.”
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou procedente a
Impugnação apresentada, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2005
LUCROS OU DIVIDENDOS PAGOS OU CREDITADOS PELAS PESSOAS
JURÍDICAS.
A partir do mês de janeiro de 1996, não estão sujeitos à incidência do Imposto sobre a
Renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do Imposto sobre a Renda do
beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliada no País ou no exterior, os lucros ou
dividendos calculados com base nos resultados contábeis apurados, pagos ou creditados
pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Ciente do acórdão recorrido, a recorrente não apresentou Recurso Voluntário,
sendo objeto de julgamento apenas o Recurso de Ofício interposto, em razão da exoneração
integral do auto.
É o Relatório.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.462 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000690/2009-91

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.

Recurso de Ofício
Quanto à admissibilidade do recurso de ofício, deve-se ressaltar que a
Portaria MF no 63, de 2017, estabeleceu um limite para interposição de recurso de ofício
pelas Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
Confira-se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
No caso em tela, somando-se os valores exonerados em primeira instância,
verifica-se que superam o limite de dois milhões e quinhentos mil reais, estabelecido
pela norma em referência (Multa Isolada: 2.309.408,70; Juros Isolados: R$ 302.083,74; total:
R$ 2.611.492,44). Portanto, conheço do recurso de ofício.
Quanto ao exame de mérito deste recurso, a DRJ acolheu os argumentos
consignados pela defesa e, após analisar as provas dos autos, cancelou integralmente o
lançamento.
Não há reparos a fazer nesta decisão. Por concordar com seus termos, adoto-os
como razões de decidir, transcrevendo seus fundamentos:
6. Nos exatos termos do que dispõe o caput do artigo 10 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados
apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
incidência do Imposto sobre a Renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo de
Imposto sobre a Renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou
no exterior.
7. Na interpretação do dispositivo acima no Termo de Constatação (fl. 133), afirma o
Auditor Fiscal Autuante que os lucros teriam que ser tributados na pessoa jurídica que
os distribuísse, uma vez que seria isto o que constaria do texto legal “Os lucros ou
dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro
de 1996”.
8. O dispositivo em foco determina que não estão sujeitos à incidência do IRRF os
lucros ou dividendos pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas.
9. Ora, como se sabe, esses lucros ou dividendos pagos ou creditados pelas pessoas
jurídicas são calculados com base nos resultados contábeis apurados de acordo com a lei
comercial e não com base nos resultados fiscais apurados.
10. Assim sendo, a partir do mês de janeiro de 1996, não estão sujeitos à incidência do
Imposto sobre a Renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do Imposto sobre a
Renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliada no País ou no exterior, os
lucros ou dividendos calculados com base nos resultados contábeis apurados (e não
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-004.462 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000690/2009-91

resultados fiscais apurados), pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado.
11. Para corroborar a sua interpretação, o Auditor Fiscal Autuante afirma que “Da
leitura do item 12 da Exposição de Motivos do Ministro da Fazenda n. 325 de 31 de
agosto de 1995, e do artigo 10 da Lei n. 9.249/95, constatamos que após a Tributação
do resultado pela pessoa jurídica que distribui os lucros ou dividendos, os referidos
lucros e dividendos recebidos pelos beneficiários são isentos de Tributação.”
12. O item 12 da referida Exposição de motivos tem o seguinte teor:
“12- Com relação à tributação dos lucros e dividendos, estabelece-se a completa
integração entre a pessoa física e a pessoa jurídica, tributando-se esses rendimentos
exclusivamente na empresa e isentando-os quando do recebimento pelos beneficiários.
Além de simplificar os controles e inibir a evasão, esse procedimento estimula, em
razão da equiparação de tratamento e das aliquotas aplicáveis, o investimento nas
atividades produtivas. ”
13. A meu pensar, também o item 12 da Exposição de Motivos não socorre a
interpretação que o Autuante deu ao caput do artigo 10 da Lei no 9.249, de 1995. O
referido item 12 afirma que os lucros e dividendos pagos aos beneficiários serão isentos
de tributação.
Como é do sabido, os lucros ou dividendos pagos são apurados a partir da apuração do
lucro contábil e não do lucro fiscal. Ora, assim sendo, é claro que esses lucros, se
tributáveis, só o serão exclusivamente na empresa, uma vez que não o serão quando
distribuídos aos beneficiários.
14. No presente caso, a Interessada apurou, no ano-calendário de 2004, lucro contábil
no montante de R$ 29.466.822,14 (vide Termo de Constatação, fl. 139, e DIPJ 2005,
ano-calendário 2004, ND 1371936, entregue em 30/06/2008, Ficha 06 A –
Demonstração do Resultado – PJ em Geral, Linha 55. LUCRO LÍQUIDO DO
PERÍODO DE APURAÇÃO R$ 29. 466.822,14, fl. 56).
15. O Lucro Real apurado pela Interessada no ano-calendário de 2004 foi de R$
172.555,48 (vide DIPJ 2005, ano-calendário 2004, ND 1371936, entregue em
30/06/2008, Ficha 09 A – Demonstração do Lucro Real – PJ em Geral, Linha 48, fl. 57).
16. A Interessada pagou, relativamente ao ano-calendário de 2004, a seu sócio Hugo
Pedro Figueiredo, CPF 037.603.597-87, a título de dividendos, os valores de R$
3.513.300,00, em 09/09/2005, e R$ 7.687.217,50, em 13/10/2005, o que totaliza o valor
de R$ 11.200.517,50, o qual é exatamente igual ao valor que a Interessada recebeu de
dividendos da Cia. De Navegação Norsul, em 09/09/2005 (vide Termo de Constatação,
fl. 139).
17. O único motivo da autuação foi o fato de que o valor pago de dividendo foi de R$
11.200.517,50, enquanto o Lucro Real foi de R$ 172.555,48 (na realidade, o Auditor
Fiscal Autuante considerou que o Lucro Tributável no ano-calendário de 2004 foi igual
a zero, o que não é verdade, conforme pode ser visto na DIPJ 2005, original e
retificadora).
18. Como já visto, o valor do dividendo pago deveria ter sido comparado com o Lucro
Contábil (Lucro Líquido do Período de Apuração) e não com o Lucro Fiscal (Lucro
Real), ou seja R$ 11.200.517,50 versus R$ 29.466.822,14, o que implica a não
incidência de qualquer valor de IRRF sobre o dividendo pago.
19. Há ainda uma questão a analisar, a espontaneidade ou não da DIPJ 2005, entregue
em 30/06/2008, bem como qual foi o resultado contábil do ano-calendário de 2004.
20. Em 30/06/2006, a Interessada entregou a DIPJ 2006 original, ano-calendário 2005,
ND 1239616 (fls. 04 a 26).
21. Em 15 de abril de 2008 (AR de fl. 76), a Interessada tomou ciência do Termo de
Início de Procedimento Fiscal de fls. 77/78, número do MPF 015.591./2008, código de
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-004.462 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000690/2009-91

acesso 87011655, tributo IRPJ período de apuração 2005, por meio do qual ela foi
intimada a apresentar extratos bancários referentes ao ano-calendário de 2005.
22. Em 25 de abril de 2008, a Interessada respondeu ao referido Termo de Início de
Procedimento Fiscal, fornecendo os extratos bancário solicitados (fl. 83, com anexos de
fls. 84 a 93).
23. Em 20/05/2008, a Interessada tomou ciência do Termo de Intimação Fiscal no 0001
(fl. 94), em que ela foi intimada a comprovar a origem de alguns depósitos bancários,
bem como a comprovar quem foram os beneficiários de alguns saques bancários.
24. Em 30/06/2008, a Interessada entregou a DIPJ retificadora 2006, ano-calendário
2005, ND 1431237 (fls. 27 a 50) e a DIPJ retificadora 2005, ano-calendário 2004, ND
1371936 (fls. 51 a 75).
25. Em 04/07/2008, a Interessada respondeu ao Termo de Intimação Fiscal no 0001 (fls.
95 a 96, com anexos de fls. 97 a 131).
26. Em 06/07/2010, a Interessada tomou ciência do Termo de Ciência e de Continuação
de Procedimento Fiscal no 0001, por intermédio do qual tomou conhecimento da
Continuidade do Procedimento Fiscal e da inclusão da fiscalização relativa ao Imposto
de Renda na Fonte referente ao ano-calendário de 2005 (fl. 79).
27. Em 12/07/2010, a Interessada foi cientificada do Auto de Infração (fl. 143) e do
Termo de Constatação (fl. 141).
28. Do acima relatado, observa-se que entre o dia 20/05/2008 (ciência do Termo de
Intimação Fiscal no 0001, fl. 94) e o dia 06/07/2010 (ciência do Termo de Ciência e de
Continuação de Procedimento Fiscal no 0001), o Fisco não cientificou a Interessada de
qualquer ato escrito que indicasse o prosseguimento dos trabalhos. Assim sendo, em
21/07/2008 (61o dia após o dia 20/05/2008) a Interessada readquiriu espontaneidade,
nos termos do que dispõe o art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972. Esta espontaneidade
readquirida implica deverem ser consideradas espontâneas as DIPJ retificadoras 2005 e
2006, entregues em 30/06/2008, uma vez que é pacífico e lógico que a espontaneidade é
também readquirida em relação aos atos anteriores.
29. Além disso, devo consignar que só a partir de 06/07/2010 é que foi incluído o IRRF
de 2005 no âmbito do procedimento fiscal, bem como que no Termo de Constatação,
cientificado em 12/07/2010, o Auditor Fiscal Autuante em nenhum momento contestou
os valores informados nas DIPJ retificadoras 2006 e 2005 entregues em 30/06/2008.
Ao contrário, ele os tratou como informações verídicas.
30. Em face do exposto, voto pelo Provimento da Impugnação no que concerne ao que
tem em comum com os fundamentos deste voto, para exonerar a Interessada do crédito
tributário constituído da Multa Isolada de R$ 2.309.408,70 e dos Juros Isolados de R$
302.083,74.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-004.462 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000690/2009-91

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital